Tribunal: TJBA
Processo: 8018421-81.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8018421-81.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: JOSE XAVIER DE SOUZA NETO Advogado(s): ICARO HENRIQUE PEDREIRA ROCHA AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):SANDRA MARIA DE BARROS SOARES, ERICK PEREIRA BEZERRA DE MELO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE CONHECEU PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NATUREZA DECISÓRIA. ADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. QUITAÇÃO DO DÉBITO COM DESÁGIO. PRAZO DE 90 DIAS. TERMO INICIAL. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO QUE REJEITOU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. TEMA 587 DO STJ. RECURSO PROVIDO. I – A decisão é agravável por se tratar de decisão interlocutória proferida em Execução, com aptidão para atingir severamente a esfera jurídica das partes. Inteligência do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. II - Trata-se, na origem, de Execução de título extrajudicial. A Executada ajuizou Embargos à Execução, julgados procedentes em 2ª Grau, reconhecendo ao Embargante o direito ao benefício legal que confere aos produtores rurais de Juazeiro o direito de renegociação e descontos nos débitos contraídos com o Banco do Nordeste, e determinou a redução de 75% do valor do débito da execução somente se houver liquidação total da dívida no prazo de 90 dias (noventa) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de prosseguimento da execução na totalidade do débito. O acórdão foi publicado em 16.03.2015. III – O Exequente opôs Embargos de Declaração em face do Acórdão, os quais foram rejeitados pela Relatora em decisão publicada em 15.03.2015. IV – O depósito do valor devido foi feito em 02.12.2015, no prazo de 90 dias, segundo o Agravante, considerando que os Embargos de Declaração suspenderam a execução do acórdão. V – O Banco Exequente afirma que os Aclaratórios não têm efeito suspensivo, e que a execução deve prosseguir na totalidade do débito, nos exatos termos do acórdão. VI – O Juiz a quo entendeu pelo não efeito suspensivo dos Embargos de Declaração e determinou o prosseguimento da execução, mediante avaliação e expropriação dos imóveis penhorados. VII - O cerne da questão recursal, portanto, é se a oposição dos Embargos de Declaração pelo Banco suspendeu ou não o prazo de 90 dias estabelecido no acórdão. Se suspendeu, a dívida do Executado foi quitada em 02.12.2015, no prazo fixado. Se não suspendeu, o Executado agravante não cumpriu o prazo e é devedor da quantia de aproximadamente quinze milhões de reais. VIII – Os Embargos de Declaração foram opostos em face de decisão publicada sob a égide do CPC de 1973, cujas normas são aplicáveis à espécie e o art. 497 do CPC/73, a respeito do efeito suspensivo dos recursos, dispõe que o recurso extraordinário e o recurso especial não impedem a execução da sentença; a interposição do agravo de instrumento não obsta o andamento do processo, ressalvado o disposto no art. 558 desta Lei. IX - Diante da literalidade deste dispositivo legal, a doutrina majoritária, liderada pelo Professor José Carlos Barbosa Moreira, entendia que os embargos de declaração, não tendo sido excepcionados, possuem, sim, efeito suspensivo, isto é, a sua interposição impede a produção de efeitos da decisão embargada. X - Portanto, o prazo para a liquidação do débito exequendo foi interrompido por força da oposição de embargos de declaração pelo banco exequente, recomeçando sua contagem a partir da publicação do acórdão que o rejeitou, em 26/09/2015. Diante deste quadro, impositivo o reconhecimento da tempestividade da quitação do débito em 03/12/2015. XI – Agravo provido anulando a decisão agravada para extinguir a execução de título extrajudicial nº 0000125-98.2003.8.05.0146, pela quitação do débito, revogando todos os atos constritivos já efetivados no processo. XII - Ao requerer, indevidamente, a reativação da execução de título extrajudicial, inclusive com a realização de atos constritivos, o exequente, ora agravado, deu causa ao processamento do feito que ora se extingue, devendo responder pelos respectivos honorários advocatícios em favor do executado, arbitrados dentro do limite legal imposto pelo art. 85, §2º, do Código de Processo Civil, na forma do Tema 587 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8018421-81.2023.8.05.0000, em que figura como agravante, o JOSÉ XAVIER DE SOUZA NETO e, como agravado, o BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE. PRESIDENTE ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA